Tribunal: TJSP
Processo: 3000103-58.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais.

1. Não há dúvidas de que o exequente é filiado ao sindicato impetrante – Na ação coletiva, está sendo

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA PROFERIDA EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO – Servidor público do Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de São Paulo - DER – Adicionais por tempo de serviço sobre os vencimentos integrais, salvo sobre as verbas eventuais.

1. Não há dúvidas de que o exequente é filiado ao sindicato impetrante – Na ação coletiva, está sendo processada a execução da obrigação de fazer (apostilamento), de modo que, para o cumprimento da obrigação de pagar, não há de se cogitar em litispendência ou na falta de interesse processual.

2. PRESCRIÇÃO – O interessado dispõe de dois anos e meio, a contar da data do trânsito em julgado da decisão proferida no mandado de segurança coletivo, para promover o pedido de cumprimento individual da sentença, com cobrança das diferenças pretéritas do quinquênio que antecedeu a data da impetração – Precedentes do Superior Tribunal de Justiça – Logo, não ocorreu a prescrição in casu.

3. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA – Aplicação do decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) – No título executivo, ademais, os consectários legais não haviam sido definidos.

4. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – Na impugnação ao cumprimento de sentença, o DER apresentou argumento infundado, de que o agravado era celetista e, portanto, não poderia se beneficiar do conteúdo da sentença proferida no writ – Posteriormente admitiu o equívoco e se desculpou perante o juízo a quo – Logo, não é razoável que, já admitido o erro, venha a reiterar, neste recurso, informação que sabia ser inconsistente – Pedido veiculado na impugnação rejeitado – Recurso não provido, com observação, e condenação pela litigância de má-fé.